Tribunal: TJSP
Processo: 2143686-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
da neste Tribunal de Justiça - Comunicado Conjunto n. 680/2022 de 10.11.2022, disponível e integrado ao SAJ em 16.12.2022 – Indeferimento de adoção de medidas atípicas – Ausência de bens que não é suficiente para o deferimento da medida que implica em quebra de sigilo – Precedentes – Insurgência descabida - Ausência de proporcionalidade e razoabilidade no caso - Inexistência de indicativo de ocultação de patrimônio – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2143686-16.2023.8.26.0000; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 21/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Lígia Araújo Bisogni

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

21/06/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Revisional de contrato bancário - Cumprimento de sentença – Magistrado que indeferiu o pedido da exequente/agravante de utilização da ferramenta SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) – Providência que depende da intervenção do Poder Judiciário - Plataforma já implementada neste Tribunal de Justiça - Comunicado Conjunto n. 680/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Revisional de contrato bancário - Cumprimento de sentença – Magistrado que indeferiu o pedido da exequente/agravante de utilização da ferramenta SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) – Providência que depende da intervenção do Poder Judiciário - Plataforma já implementada neste Tribunal de Justiça - Comunicado Conjunto n. 680/2022 de 10.11.2022, disponível e integrado ao SAJ em 16.12.2022 – Indeferimento de adoção de medidas atípicas – Ausência de bens que não é suficiente para o deferimento da medida que implica em quebra de sigilo – Precedentes – Insurgência descabida - Ausência de proporcionalidade e razoabilidade no caso - Inexistência de indicativo de ocultação de patrimônio – Recurso improvido.